Tribunal: TJBA
Processo: 8059656-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059656-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SALES DE ALMEIDA GAVIAO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E SANITÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PLANSERV). CIRURGIA ORTOGNÁTICA E SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. CUSTEIO PELA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE REALIZAÇÃO FORA DA REDE, EM CASO DE INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA ESTRUTURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Sales de Almeida Gavião contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido formulado em ação ordinária visando ao custeio de cirurgia ortognática e sessões de fisioterapia pós-operatória, restringindo a realização do procedimento à rede credenciada do Planserv e negando a escolha de profissional particular não credenciado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de o beneficiário do Planserv realizar cirurgia ortognática e fisioterapia prescrita com profissional particular não credenciado, diante da alegada urgência do quadro clínico, da ausência de estrutura adequada na rede conveniada e da recusa em realizar o procedimento no local designado pelo plano. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF/88), sendo dever do Estado garantí-lo mediante políticas públicas adequadas. 4. O Planserv, como sistema público de assistência suplementar à saúde, pauta-se pelo atendimento prioritário na rede credenciada, admitindo exceções somente quando inexistentes recursos técnicos ou estruturais compatíveis para realização do tratamento necessário. 5. O parecer técnico favorável emitido pelo NATJUS reforça a urgência e a imprescindibilidade do procedimento, atestando a necessidade da intervenção cirúrgica e da reabilitação fisioterapêutica. 6. A decisão monocrática reformou parcialmente a decisão de primeiro grau, autorizando o custeio das sessões de fisioterapia na rede credenciada e prevendo, de forma subsidiária, a possibilidade de realização da cirurgia fora da rede, por profissional particular, desde que comprovada a ausência de alternativas adequadas na rede credenciada. 7. O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do TJBA, que admite o reembolso de despesas em rede não credenciada na ausência de atendimento equivalente na rede do plano, como decidido na Apelação Cível nº 0300537-38.2012.8.05.0146. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com confirmação da decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. O custeio de tratamento médico no âmbito do Planserv deve ocorrer prioritariamente na rede credenciada, admitindo-se a realização fora dessa rede apenas de forma subsidiária, quando comprovada a inexistência ou insuficiência estrutural para o atendimento. 2. O fornecimento de sessões de fisioterapia pós-operatória integra o tratamento cirúrgico e deve ser garantido pelo Estado por meio da rede conveniada, desde que prescrito por profissional habilitado." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/SP; TJBA, ApCiv 8024912-76.2022.8.05.0001; TJBA, ApCiv 0300537-38.2012.8.05.0146 (Quinta Câmara Cível). Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8059656-91.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça